Tribunal: TJSP
Processo: 1001284-57.2016.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-30
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação ajuizada por policial militar contra o Estado de São Paulo e seguradora, em que pleiteia indenização por perda da capacidade laborativa, decorrente de acidente de trabalho, com base na Lei 14.984/13. Competência recursal da c. 13a Câmara de Direito Público. Art. 3o, I, item I.1, da Resolução 623/13. Entendimento do c. Órgão Especial.
SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação ajuizada por policial militar contra o Estado de São Paulo e seguradora, em que pleiteia indenização por perda da capacidade laborativa, decorrente de acidente de trabalho, com base na Lei 14.984/13. Competência recursal da c. 13a Câmara de Direito Público. Art. 3o, I, item I.1, da Resolução 623/13. Entendimento do c. Órgão Especial.
SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AO C. ÓRGÃO ESPECIAL.